Tribunal: TJMT
Processo: 1012586-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012586-06.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: LAILZA FATIMA QUELHO LOPES
AGRAVADO: AGROPECUARIA CHAPADA DOS GUIMARAES S A
Processo Origem: AÇAO REIVINDICATORIA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE n. 1000604-57.2022.8.11.004
Agravo de Instrumento interposto por Lailza Fátima Quelho, de decisão que na Ação Reivindicatória ajuizada contra Agropecuária Chapada dos Guimarães S.A., indeferiu a tutela de urgência de imissão na posse e deferiu parcialmente as benesses da assistência judiciária tão somente em relação ao pagamento das custas e taxas de distribuição.
Alega ser a legítima proprietária do imóvel denominado Fazenda Santa Lourdes, com 1228,60 hectares, destacada de uma área maior denominada Ronuro, localizada no município de Paranatinga, com matrícula n. 3964 do Primeiro Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga, adquirido em 2007.
Diz que sempre manteve a posse mansa e pacífica da área, inclusive realizou empréstimos junto ao Banco do Brasil S.A. para financiamento de custeio. Contudo, após severa crise, deixou de ter a capacidade financeira para resguardar e manter a posse sobre o imóvel que foi invadido pela requerida, ora agravada.
Assevera se encontrar presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência de imissão na posse. Sustenta que a posse injusta é evidente, considerando que a requerida, ora agravada, é demandada em diversos processos em que há laudo pericial que comprova a adulteração e expansão de suas divisas via realização de georreferenciamento fraudulento.
Quanto a gratuidade da justiça, realça que restou demonstrado a necessidade de concessão do benefício. Alerta que não há nos autos nenhum indício de que tenha condições econômicas de arcar com as despesas e custas processuais. Complementa, ademais, que não lhe foi oportunizada a comprovação com outros documentos nos termos do § 2o, do art. 99 do CPC.
Requer a concessão da antecipação de tutela, para que seja deferida a tutela de urgência de imissão na posse. No mérito requer a confirmação da tutela de urgência de imissão na posse e que lhe seja deferida a assistência judiciária de maneira integral.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, a agravante pretende, em antecipação de tutela, a concessão da tutela de urgência para imissão na posse na Fazenda Santa Lourdes, que diz ser proprietária e que se encontra ocupada pela empresa requerida.
Com efeito, conquanto a agravante tenha comprovado, a princípio, a propriedade do imóvel, não há, nesta fase recursal, elementos que indiquem, de maneira eficiente, acerca da sua posse anterior ou mesmo em que condições a requerida agravada se encontra na posse, o que afasta, por ora, a verossimilhança do direito. Aliás, como consignado na decisão impugnada:
A prova dos autos não permite, in initio litis, ter a exata extensão da relação havida entre as partes sobre o imóvel controvertido. Mostra-se prematuro o deferimento do pedido liminar de imissão de posse na ação de reivindicatória, sem que se tenha certeza da posse/propriedade anterior exercida pela parte, bem como da relação havida anteriormente, prova que deverá ser demonstrada de forma contundente, de modo que não se mostra possível o deferimento liminar neste momento processual.
Como verifica-se dos autos que não se tem informação desde qual data os requeridos encontram-se na posse do imóvel, tampouco se estes detém documentação que poderia justificar sua posse no imóvel.
De forma prudente, necessário se faz verificar, no curso da demanda de o réu ostenta título que lhe possa franquear a propriedade do bem.
Por sua vez, quanto ao deferimento da assistência judiciária, verifica-se que foi deferida quanto as custas processuais de distribuição do feito, de modo que não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso a pretensão seja acolhida por ocasião do mérito do agravo, quando se examinará ser, ou não, o caso da concessão integral.
Posto isso, nega-se a antecipação de tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7